Tribunal: TCU
Processo: 004.616/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8015/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando o exame da unidade instrutiva relativos à ocorrência da prescrição intercorrente (peça 126), corroborado pela análise do Ministério Público de Contas (peça 129); Considerando, ademais, a documentação acostada às peças 130 e 131, que se referem eventos interruptivos adicionais aos destacados no exame da unidade instrutiva, mas que não alteram a conclusão de paralisação do processo, na fase interna, por mais de três anos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretenções punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 004.616/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Formação e Reeducação Lua Nova (03.633.268/0001-59); Raquel da Silva Barros (XXX.682.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.